Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIERARQUIA DAS FASES. CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e pela contravenção penal do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/41.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência de provas para condenação pelo crime de ameaça; (ii) o potencial lesivo da conduta prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941; (iii) a incidência do princípio da consunção entre o delito de ameaça e a contravenção penal do porte de arma branca; (iv) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias, em relação ao crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Descabe falar em absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência de provas para a condenação, quando, apesar de não ouvida em Juízo, a vítima tem o teor de seu depoimento extraprocessual corroborado – e judicializado – pela palavra de policiais atuantes no flagrante, bem como por outros elementos de prova.
4. Os depoimentos indiretos de agentes do Estado podem ser utilizados para a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando esclarecida a fonte e o contexto das informações, competindo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos indiretos à luz dos demais elementos de prova produzidos nos autos.
5. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, no calor de discussão, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta, não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não descaracteriza o delito do art. 147 do CP.
6. O porte de arma branca (faca) em via pública evidencia risco concreto à integridade física da vítima e de terceiros, sendo suficiente para a caracterização da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/41.
7. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando restar demonstrada a autonomia das condutas. Se o porte da arma branca ocorreu antes e depois da ameaça, não sendo o artefato empregado apenas para a promessa de mal injusto, não há margem para falar em absorção.
8. Inexiste bis in idem na valoração negativa das circunstâncias, uma vez que a utilização de arma branca não é elemento constitutivo do tipo penal previsto no art. 147 do CP, de modo que sua menção no contexto da ameaça evidencia maior reprovabilidade da conduta.
9. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935106, 0702218-12.2024.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1944027, 0701103-83.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 918.550/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024; TJDFT, Acórdão 2014305, 0704864-96.2022.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.